Tribunal: STF
Processo: HC 188275
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 589.496, in verbis:
     “O paciente, acusado pela prática do delito descrito no art, 33, c/c 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, alega ser vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva. 
    Neste writ, a defesa afirma, em síntese, que o paciente se enquadra no grupo de risco da Covid-19. Além disso, assinala que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 
    Não descuro que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o CNJ, acabou por editar a Recomendação n. 62/2020, que recebeu expresso apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), de modo a reforçar a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e segurança das pessoas em privação de liberdade como parte dos esforços para responder a pandemia do Covid-19 (Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/alto-comissariadoda-onu-para-direitos-humanos-apoia-recomendacao-do-cnj/] Acesso em 13 abr 2020).
    Em razão da atual pandemia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive, conclama os Estados "a enfrentar a grave situação das pessoas privadas de liberdade na região e a adotar medidas urgentes para garantir a saúde e a integridade dessa população e de seus cidadãos e de suas famílias, em face dos efeitos da pandemia de Covid-19, bem como garantir condições dignas e adequadas de detenção em centros de privação de liberdade, de acordo com as normas interamericanas de direitos humanos" (visto em: [http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp] Acesso em 13 abr 2020). 
    Entretanto, a crise mundial do coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco. O temor demonstrado pela defesa é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. 
    Deveras, em que pesem os argumentos externados no writ, ab initio verifico a existência de circunstâncias que, em princípio, justificam a manutenção da constrição. Segundo as instâncias ordinárias, o paciente é "reincidente em crime da mesma espécie (Proc. nº 0048520-94.2007.8.26.0050 fls. 88)" (fl. 276). 
    Conforme entendimento desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 
    Além disso, sustentam as instâncias ordinárias que "o paciente foi surpreendido por policiais trazendo consigo elevada quantidade de entorpecente (523,4g de maconha e 92,6g de cocaína), suficiente para a confecção de inúmeras porções individualizadas, podendo ser ele o indivíduo responsável pelo abastecimento dos pontos de tráfico do bairro diligenciado." (fl. 276) 
    Por fim, destacou-se ainda o envolvimento de adolescentes na empreitada criminosa, o que revela maior grau de profissionalismo do agente (fl. 124). 
    Assim, a garantia da ordem pública está presente nos autos, pelo alto risco da reiteração criminosa, isso diante da existência antecedentes criminais aliado ao modus operandis do paciente que se utiliza de adolescentes para realizar o tráfico. 
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, justificam a custódia provisória. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro Grau. 
    Depois, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se e intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “ 523,4g de maconha e 92,6g de cocaína”.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação idônea e concreta na manutenção da segregação cautelar do paciente.
    Destaca que o paciente é pessoa obesa, com saúde comprometida, e que faz uso de medicação para asma. Ressalta, ainda, a situação dos presídios diante da pandemia da Covid-19.
    Sustenta a necessidade de se “aguardar em liberdade o agendamento de sua audiência que devido a situação do país está incerta a sua realização por, falta de justa causa e Presunção de inocência, Principio da Ampla Defesa”. 
    Aponta, também, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais, pontua que nada foi encontrado em poder do paciente.
    Alega que “o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não culpabilidade”. 
    Assevera, por fim, a ausência de contraditório prévio à decretação da prisão preventiva.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis", e por tudo que será suprido pela cultura e pelo alto entendimento do Nobre Julgador é a presente impetração desta ordem de "habeas corpus", com fundamento nos artigos 5º., LXVIII, da Constituição Federal e os artigos 580, 647 e 648, II e IV, do Código de Processo Penal, é o remédio que pode sanar tal ilegalidade, tendo em vista a constatação da falta de justa causa, Presunção de inocência, principio da ampla defesa e excesso de prazo, a audiência esta incerta de acontecer, pois deveria ter sido realizada no dia 23 de março de 2.020 esta foi cancelada e ainda não temos previsão para ser realizada devido a situação do país, para mantença do paciente encarcerado até a indefinida conclusão do Processo, ocasionando-se assim, o constrangimento ilegal do qual é vítima o Paciente Anderson Martins Cordeiro. 
    Requer revogação da prisão preventiva, liberdade provisória e ou prisão domiciliar em favor do paciente embasado no seu estado de saúde desta forma, haja por bem Vossa Excelência, conceder liminar na ordem, ordenando-se de plano a sua liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado e seja este encaminhado ao Centro de Detenção Provisória no Município de Diadema – São Paulo. 
    Comprometendo-se o paciente desde já; a comparecer quando necessário for em companhia do seu defensor na 3.ª Vara Criminal de São Paulo e assinar o termo de comparecimento nos autos n.º 1503221-14-2.020-8-26-0228 e estar presente sempre que for Requisitado, sob pena de revogação do benefício. 
    Assim agindo, estará a Vossa Excelência fazendo-se a mais lidima e esperada Justiça!!!”
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente